Tribunal: TJDFT
Processo: 0724005-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724005-73.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ GUSTAVO DA ROCHA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Segundo o art. 112, § 1o, do CPC, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo, durante os 10 (dez) dias seguintes à comunicação, nos autos, da renúncia. No caso, a renúncia aos poderes de representação foi comunicada no Id. 51822972, no dia 27.9.2023. Lado outro, o v. Acórdão foi publicado no DJe na data 22.9.2023. Intime-se pessoalmente o Agravante para que regularize a representação processual, em cinco dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora